Tribunal: STF
Processo: RE 1363397
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    “APELAÇÃO Guarda civil municipal. Gratificação de risco. Vantagem de natureza geral e impessoal Atividade dos guardas civis municipais que já é por natureza uma atividade de risco. Direito à incorporação da gratificação na base de cálculo da contribuição previdenciária reconhecido. Sentença mantida. Recurso voluntário e remessa oficial improvidos.” 



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 201, § 11, do CF. Sustenta, em essência, que a “determinação de que gratificação de risco, legalmente constituída, deva integrar a base de contribuição previdenciária do servidor municipal afronta o 201, §11, da Constituição Federal, vez que há vedação legal constitucional para a incidência da contribuição previdenciária sobre verbas não permanentes e que não serão recebidas na inatividade do servidor público”.



    A pretensão recursal não merece prosperar. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 



    No caso dos autos, o Tribunal de origem consignou o seguinte:



    “Consta dos autos que o demandante é servidor público municipal, exercendo a função de guarda civil metropolitano, desde 19 de junho de 2000 e recebe o adicional de risco de vida (fls. 72). 



    De acordo com a Lei Complementar Municipal nº 135/2012: 



    Art. 198 - Os servidores ocupantes de cargo em provimento efetivo da Guarda Civil Municipal, Vigia e Agentes de Operação e Fiscalização de Trânsito e Transporte terão direito à gratificação de risco, o qual será paga mensalmente e fixada no percentual de 30% (trinta por cento) incidente sobre o valor do salário base. (Redação dada pela Lei Complementar nº 226/2017) 



    § 1º A gratificação mencionada no caput, deste artigo, será considerada para fins de pagamento de férias e décimo terceiro. (Redação dada pela Lei Complementar nº 186/2015) Art. 199 A gratificação de que trata esta Seção será devida aos servidores previstos no artigo anterior: (Redação dada pela Lei Complementar nº 186/2015) 



    I - não em razão apenas do cargo que ocupam, mas em razão das funções executadas em condições de perigo ou de risco à vida ou a própria integridade física ou aquelas nas quais referidas condições estejam presentes na natureza do encargo a eles cometidos; (Redação dada pela Lei Complementar nº 186/2015) 



    II - necessariamente lotados na Secretaria Municipal de Defesa e Convivência Social. (Redação dada pela Lei Complementar nº 186/2015) 



    § 1º O direito à gratificação de que trata esta Seção cessará com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa à sua concessão. (Redação dada pela Lei Complementar nº 186/2015) 



    § 2º Consideram-se, a título exemplificativo, atividades sujeitas a risco aquelas desempenhadas na defesa do patrimônio público municipal, incluído seu acervo cultural, histórico e paisagístico, na vigilância dos próprios e logradouros públicos municipais, e na defesa e proteção dos serviços públicos; bem como no controle e fiscalização de trânsito e transporte nas vias municipais (Redação dada pela Lei Complementar nº 226/2017) 



    Percebe-se, assim, entretanto, que o benefício aqui discutido, na forma como instituído, não foi criado em virtude do desempenho de uma atividade especial, ou condicionado a qualquer requisito a ser cumprido pelo servidor, motivo pelo qual adquiriu um caráter geral, visto que concedido a todos os servidores que ocupem os mencionados cargos. 



    (…)



    Assim, ao instituir a referida vantagem de forma genérica e impessoal, sem prever qualquer condição excepcional ou função específica a ser exercida pela função, o diploma legal instituiu verdadeiro aumento disfarçado dos vencimentos dos servidores. 



    (…)



    Assim, constituindo a gratificação de risco verba de natureza genérica, agiu com acerto o MM. Juízo “a quo” ao reconhecer que “a verba em tela tem caráter permanente, integrando a remuneração de todos os servidores da categoria, e que, portanto, deve ser considerada para fins de descontos previdenciários […].”



    Assim, dissentir das conclusões adotadas demandaria o reexame do material probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente à questão, providência vedada nesta fase processual (Súmulas 279 e 280/STF). Confira-se:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Contribuição previdenciária do servidor público. Incidência. Base de cálculo. Incorporação aos proventos de aposentadoria e natureza jurídica da verba. Questão infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. A tese firmada no julgamento do RE 593.068/SC (Tema 163), de que não incide a contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, não afasta a necessidade de delimitação individual da base de cálculo da contribuição. 2. A controvérsia acerca de quais verbas são incorporáveis aos proventos de aposentadoria e da natureza jurídica das verbas questionadas, para fins de delimitação da base de cálculo da contribuição previdenciária do servidor público, tem natureza infraconstitucional. A afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, seria reflexa ou indireta, o que não enseja a abertura da via extraordinária. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.256.745-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno)



    No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas com trânsito em julgado proferidas em casos análogos: ARE 1.306.740/SP, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente); RE 1.315.432/SP, Rel. Min. Edson Fachin; ARE 1.272.837/SP, Rel. Min. Dias Toffoli. 



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    Publique-se. 



          Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator